Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-39.2017.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002066-39.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA - CPF: 000.921.611-11 (APELANTE), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ANTONIO MACHADO ALVES - CPF: 324.232.252-53 (APELANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (APELADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANTONIO MACHADO ALVES

APELANTE(S):

FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA

APELADO(s):

YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO(s):

JAMES MATTHEW MERRILL

APELADO(s):

CARLOS NATANIEL WANZELER

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO
TELEXFREE
)
– IMPROCEDÊNCIA
- DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA AQUISIÇÃO DE COTAS – APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA DE UM DOS LITIGANTES - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM BENEFÍCIO DA LIQUIDANDA ––
AN DEBEATUR
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO
– SENTENÇA ANULADA –
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– RECURSO PROVIDO.

1. A apresentação de extrato da conta bancária de um dos liquidantes comprovando a transferência eletrônica de valores para a empresa
YMPACTUS COMERCIAL
, evidente o fato constitutivo do direito dos postulantes para reaverem o valor desembolsado na aquisição de cotas de divulgação

2. Ademais, incumbia à requerida suscitar a falsidade do documento ou comprovar a ocorrência de fato impeditivo, extintivo e ou modificativo do direito dos investidores autores ao cumprimento da sentença coletiva proferida na ACP n. 0800224-44.2013.8.01.0001.

3. Assim, não demonstrado suscitação de nenhum incidente de falsidade do mencionado extrato bancário, ou que tal valor foi estornado, ou que fora posteriormente sacado pelos investidores liquidantes, ou devolvidos de algum modo,

equivocada a sentença que extingue o procedimento liquidatório, devendo os autos retornar à origem para a apuração do
quantum debeatur
, segundo os termos, parâmetros e indexadores assinalados na sentença coletiva liquidanda.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANTONIO MACHADO ALVES

APELANTE(S):

FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA

APELADO(s):

YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO(s):

JAMES MATTHEW MERRILL

APELADO(s):

CARLOS NATANIEL WANZELER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO MACHADO ALVES

e
FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA
contra a sentença proferida no procedimento de
Liquidação Individual de sentença coletiva
n.
1002066-39.2017.8.11.0007
– esta oriunda da
Ação Civil Pública n.
0800224-44.2013.8.01.0001
, que tramitou no judiciário do Estado do Acre –,
ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem, no entanto, condenar a parte autora/liquidante em verba de sucumbência.

Narram os recorrentes que o ano de 2013, os autores adquiriram algumas cotas junto à empresa apelada, no valor total e nominal de R$ 28.425,00

Registram que, perante a empresa, as cotas foram cadastradas em nome da apelante
FRANCISCA MARIA DE SOUZA PAULA
, porém, o valor foi desembolsado pelo coautor
ANTONIO MACHADO ALVES
.

Afirmam que, nesse particular, os autores comprovaram a realização do desembolso através do extrato da conta bancária do autor
ANTÔNIO
junto ao banco
BRADESCO
, de modo a cumprir o ônus que lhes é imposto pelo inciso I do art. 373 do CPC/15, demonstrando o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a empresa requerida não demonstrou nenhum fato impeditivo ou extintivo do direito dos apelantes como exigido pelo inciso II do mencionado artigo.

Asseveram que, apesar de a decisão inicial do juízo singular ter determinado que a empresa requerida apresentasse os documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que demonstrassem a exata situação financeira do liquidante – ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data –, mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do seu próprio sistema da empresa ré no mesmo prazo para contestação, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que a parte autora pretendia provar, na forma do art. 400 do CPC/15, certo é que, destoando de precedente desse Tribunal (RAC n. 1002065-54.2017.8.11.0007), a sentença concluiu que o extrato juntado à inicial não teria o condão de provar a existência da relação jurídica.

Argumentam que, além disso, o documento de ID. n. 9218975 (n. 249834761 do PJe de 2º Grau) demonstra também a existência de várias contas, contendo as respectivas senhas secundárias, que também não foram impugnados pelos apelados.

Concluem que, estando o direito dos autores apelantes minimamente comprovado, a sentença merece ser integralmente reformada, para que se reconheça a procedência dos pedidos iniciais, obrigando os apelados à restituição do valor integral investido, devidamente corrigido e atualizado.

Contrarrazões no ID. n. 249835683, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP n, 0800224-44.2013.8.01.0001, os apelantes ajuizaram a presente liquidação de sentença para reaver os valores investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
.

Na mesma decisão que determinou a citação da empresa ré via postal, o juízo determinou que fosse esta intimada,
“para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a exata situação financeira do liquidante, ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da empresa demandada, no mesmo prazo, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil.”

Citada e devidamente intimada da tutela exibitória, a ré ofertou contestação de ID. n. 249835663 pugnando pela improcedência do pedido, sem, todavia, trazer nenhum documento capaz de demonstrar a relação entre as partes, o valor investido e/ou eventual restituição do valor das cotas adquiridas pelos autores, atualizadas/remuneradas ou não.

Após a impugnação à contestação ofertada pela parte autora no ID. n. 249835673, o julgador singular proferiu desde logo a sentença, na qual concluiu pela improcedência do feito liquidatório, com a sua extinção nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/15.

Com efeito, é bem verdade que não é absoluta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial em função da inércia da parte requerida na apresentação dos documentos que o juiz da causa determinou fossem exibidos.

Ao contrário, consoante bem destaca a jurisprudência do STJ,
“em exibição incidental de documentos, cabe a
presunção relativa de veracidade
dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide,
as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos
”.
(AgInt no AREsp 1.646.587/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020).

Significa isso dizer que a inércia da parte ré há de ser valorada caso a caso, a depender das circunstâncias e demais elementos de prova que permeiam a causa, não estando refém dessa presunção caso o arcabouço probatório a desaconselhe.

O fato, porém, é que ao proferir uma decisão incumbindo à parte ré a apresentação de determinado documento, sob pena de presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial o juízo de origem, gerou para a parte a justa expectativa de que o ônus probante estava invertido.

E uma nova reversão desse ônus, para que volte a recair obre a parte autora não poderia se dar diretamente na sentença, quando o autor já não mais tem a oportunidade de dele se desincumbir, em virtude do princípio da cooperação, a ser observado por todos os sujeitos do processo, nos termos do art.6º do CPC/15, o que inclui o órgão jurisdicional.

Isso por si só já bastaria para a desconstituição da sentença.

No entanto, na hipótese dos autos, a razão dos autores apelantes é ainda muito mais robusta.

Via de regra, os investidores liquidantes costumam arrimar seus pedidos de liquidação da sentença coletiva em questão com base em cópias de telas, e indicação do nome e número das cotas supostamente adquiridas, apenas alegando que pagaram um valor X, sem conseguir demonstrar concretamente a ainda do valor do citado investimento de sua esfera patrimonial e o consequente ingresso na esfera de disponibilidade da empresa
YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

Na hipótese dos autos, porém, essa comprovação é absolutamente incontestável, à medida em que os apelantes instruíram o pedido de liquidação com a cópia do extrato de uma conta bancária de titularidade do apelante
ANTÔNIO MACHADO ALVES
, no qual consta um TED eletrônico automático, no dia 23/05/2013, no valor de
R$28.425,00
tendo por beneficiária da operação a

empresa
YMPACTUS COMERCIAL
. Senão vejamos (ID. n. 249834762):

Note-se que o referido valor saiu da conta de
ANTÔNIO
, reduzindo
R$28.425,00

o saldo da conta.

Importante destacar que o beneficiário transferência não foi a nenhum intermediário, mas a própria
YMPACTUS
, o que faz desaparecer qualquer dúvida razoável sobre a efetivação do investimento alegado na inicial.

Logo, os liquidantes demonstraram satisfatoriamente os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

Aliás, mesmo à luz da distribuição estática do ônus da prova, incumbia à empresa liquidanda demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo e/ou modificativo do direito dos recorrentes.

No entanto, além de não suscitar nenhum incidente de falsidade do mencionado extrato da transferência bancária eletrônica, a empresa apelada ou qualquer dos seus coobrigados também não comprovaram que esse valor foi estornado para a conta de
ANTÔNIO
, ou que fora posteriormente sacado pelos investidores liquidantes.

Sendo assim, o direito dos apelantes à liquidação é inconteste, estando superada a controvérsia relativa ao
an debeatur
, devendo os autos retornarem à origem apenas para a apuração do
quantum debeatur
, segundo os termos, parâmetros e indexadores fixados na sentença coletiva liquidanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PIRÂMIDE FINANCEIRA – TELEXFREE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0800224-44.2013.8.01.0001 – RESSARCIMENTO INVESTIDO EM NOME DE TERCEIRO – INGRESSO POR MEIO DE BÔNUS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUNSÃO COM O MÉRITO – IDENTIFICAÇÃO DO TERCEIRO DIVULGADOR E PROVA DO PAGAMENTO – APRESENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO. No bojo da Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001 foi reconhecido que as atividades comerciais da Telexfree consistiam em pirâmide financeira, razão pela qual os contratos celebrados neste contexto foram declarados nulos e determinada a restituição aos contratantes (‘partners’ e divulgadores) dos valores efetivamente pagos a ela.
Considerando a comprovação do vínculo entre as partes
, por meio de terceiro divulgador, devidamente indicado,
mediante prova do pagamento por meio de transferência bancária, cabe a empresa requerida apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, o que impõe o reconhecimento da restituição integral do valor investido.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0007380-83.2014.8.11.0040, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 28/02/2024, publ. no DJE 04/03/2024)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo da parte autora para anular a sentença para reconhecer que os apelantes investiram efetivamente
R$28.425,00
no negócio operado pelos réus, mediante a aquisição de cotas na data de 23/05/2023, devendo os autos serem devolvidos à origem para a apuração do
quantum debeatur
, segundo os termos, parâmetros e indexadores definidos na sentença liquidanda, a qual foi proferida na
Ação Civil Pública n.
0800224-44.2013.8.01.0001
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024